Tribunal: TJSP
Processo: 2212300-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ – Cabimento – Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212300-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante IVES
MAMEDE DE LACERDA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212300-78.2020.8.26.0000 -Voto no 37.488c
2
VOTO No: 37.488c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2212300-78.2020.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
AGRAVANTE: IVES MAMEDE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INSS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Fixação
dos
honorários advocatícios de acordo com o critério
estabelecido na Súmula no 111 do STJ
Cabimento

Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
arbitrou a verba honorária na alíquota mínima (10%, 05%, 03% ou 01%), de
acordo com os §§2o e 3o do art. 85 do novo CPC, adotando o critério
estabelecido na Súmula no 111 do STJ.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Salienta que os
honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação ou do
proveito econômico. Postula o afastamento da aplicação da aludida súmula, ante
a sua incompatibilidade com o novo Código de Processo Civil. Tece
considerações acerca da matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar
a sua pretensão.
Processado o recurso apenas no efeito devolutivo, a parte
contrária não apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Em que pese a argumentação exposta pelo agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212300-78.2020.8.26.0000 -Voto no 37.488c
3
recurso não comporta provimento.
Ao fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação, o
ilustre magistrado adotou o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ.
Vale observar acerca da matéria que, ainda ao tempo do
CPC/1973, quando vigia a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e
20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o), veio a ser editada a Súmula no
111 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Isso pôs fim à discussão que havia no próprio STJ, oriunda
de três entendimentos acerca da extensão da base de incidência do percentual
dos honorários, exclusivamente nas ações previdenciárias, a saber: a) prestações
vencidas até a sentença; b) prestações vencidas até o trânsito em julgado da
decisão judicial; e c) prestações vencidas até o cálculo de liquidação (STJ

Embargos de Divergência em Recurso Especial no 187.766/SP).
O novo CPC tem basicamente a mesma regra geral de
arbitramento de honorários advocatícios (de 10% a 20% sobre o valor da
condenação
art. 85, § 2o), observando-se, porém, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o.
Na verdade, o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento
consubstanciado na Súmula em questão, restrito às ações previdenciárias, que,
assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital